Tribunal: CARF
Processo: 11516.006770/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO CANCELADA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Sendo declarada inconstitucional a obrigação principal, o mesmo raciocínio se aplica a obrigação acessória, sendo afastada a multa por descumprimento de obrigação acessória, por se considerar cancelada a infração.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006770/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
SINTUFSC SIND TRAB DA UNIVERSIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO CANCELADA. COOPERATIVA
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
Sendo declarada inconstitucional a obrigação principal, o mesmo raciocínio se
aplica a obrigação acessória, sendo afastada a multa por descumprimento de
obrigação acessória, por se considerar cancelada a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006770/2007-57
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006770/2007-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11516.006770/2007-57, em face do acórdão no 07-17.811, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/SC), em sessão realizada em
16 de outubro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
parcialmente procedente lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, por ter
apresentado GFIPs referentes as competências 01/2001 a 12/2006 com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em
relação as bases de cálculo, seja em relação as informações que alterem o valor das
contribuições, em desobediência ao artigo 32,1V e § 50, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o artigo 225, IV e § 40, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Conforme consta do Relatório Fiscal da Infração (fl. 15), os dados não informados em
Gfip correspondem as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em face dessa infração, foi aplicada multa de R$ 172.098,72, com base no artigo 32, §
5°, da Lei 8.212/91; artigo 284, II, e artigo 373, ambos do RPS; e artigo 9°, V, da
Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007.
O autuado apresentou instrumento de impugnação, por meio do qual apresenta suas
razões, conforme abaixo sintetizadas:
Pleiteia a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional (CTN) aos lançamentos tributários em questão. Assim, entende ser indevida a
multa relativa a período anterior a 21/12/2002 Argumenta que o artigo 15 da Lei n°
8.212/91 alterou a definição dada pelo Direito Civil ao instituto da associação civil,
imprimindo-lhe efeitos econômicos e fins lucrativos, equiparando-a a empresa, a fim de
caracterizá-la como contribuinte da contribuição social incidente sobre os valores pagos
as cooperativas de serviços médicos que prestam serviços a seus associados, violando,
desse modo, a norma contida no artigo 110 do CTN.
Sustenta que a Lei n° 9.876/99 acrescentou o inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91,
inserindo uma nova base de cálculo para as contribuições sociais previdenciárias, a qual
não foi contemplada no rol exaustivo constante do artigo 195 da Constituição Federal.
Segundo a impugnante, o diploma legal referido autoriza a incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários ou rendimentos pagos à pessoa física. No
entanto, considera que a relação jurídica entre o tomador de serviços e a cooperativa é
formada exclusivamente entres estes, sendo a figura dos cooperados absolutamente
estranha a esta relação, dado que o sindicato não contrata com o cooperado, mas sim
com a cooperativa, que se responsabiliza pela organização e realização dos serviços
pactuados. Assim, em virtude de a base de cálculo do tributo em questão não
corresponder a nenhuma das hipóteses relacionadas no artigo 195 da CF, mas a um
percentual sobre o valor bruto da nota fiscal, acredita que é indevida a exação de que se
cuida.
Defende ainda que, a teor do art. 195, § 4°, c/c art. 154, I, da Lei Maior, haveria
necessidade de o tributo em questão ter sido criado por lei complementar, por ter
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006770/2007-57

instituído uma nova fonte de custeio destinada a garantir a manutenção ou expansão da
Seguridade Social.
Pondera o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada, em agressão ao art.
150, IV, da Carta Política. Nesse tocante, expõe que a sanção tributária tem o escopo de
desestimular o possível devedor do descumprimento da obrigação a que estiver sujeito,
não podendo ser utilizada com o intuito arrecadatório, valendo-se como tributo
disfarçado. Além disso, ressalta que é necessário que a penalidade guarde proporção
razoável com a atitude repreendida.
Insurge-se contra o cálculo da multa' asseverando que não se pode utilizar como
parâmetro para a apuração da penalidade a quantidade de associados que possui, como
se fosse possível equiparar os conceitos jurídicos de segurado e associado, sob pena de
ofensa ao princípio da tipicidade, contemplado no art. 110 do CTN.
A autuada, por fim, requer que todas as intimações relativas ao processo administrativo
sejam encaminhadas para a sede da impugnante, na Rua João Pio Duarte Silva, n° 241,
Córrego Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.040-970.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, mantendo-se parcialmente o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 165/189, bem
como juntou documentos às fls. 191/293, reiterando as alegações expostas em impugnação
quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, os dados não informados em
GFIP correspondem as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho. Diante disso, foi lavrado auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68)
A NFLD no 37.001.382-4 referente a obrigação principal (fl. 27) foi constituída no
processo no 11516.006766/2007-99, sendo tal processo já apreciado por este Conselho (acórdão
no 2301-006.867, julgado na sessão de 15/01/2020). A decisão proferida nos referidos autos foi a
seguinte:
“Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11516.720469/2012-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”. (grifou-se)
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006770/2007-57

Vejamos a ementa deste julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional
a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
(grifou-se)
Pelo que se verifica, diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166, firmou-se a
seguinte tese: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
Portanto, sendo aplicado por este Conselho, nos autos do processo no
11516.006766/2007-99, a Tese de Repercussão Geral 166 que considera inconstitucional a
exigência tributária referente a obrigação principal (NFLD no 37.001.382-4) que se exigia da
contribuinte, o mesmo raciocínio se aplica a obrigação acessória, sendo afastada a multa por
descumprimento de obrigação acessória, por se considerar cancelada a infração imputada à
contribuinte.
Por tal razão, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Diante do provimento do recurso voluntário, considero prejudicada a análise das
demais alegações constantes no recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006770/2007-57

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital